Tribunal: TJPA
Processo: 0801460-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801460-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801460-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCIADORA TERCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DAQUELA ENTRE PROMITENTE COMPRADOR E CONSTRUTORA. INEXISTE, NO CASO EM TELA, QUALQUER COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE NO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À INSTITUIÇÃO FINANCIADORA A PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO. RISCO DO NEGÓCIO. SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão que determinou a instituição financeira de se abster de incluir o nome da parte agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite total máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II - No caso em tela, examina-se que a relação jurídica existente entre promitente comprador e instituição financiadora é diversa daquela entre o consumidor e a construtora responsável pela entrega do imóvel. Assim, inexiste responsabilidade do agente financiador no atraso da entrega do imóvel, persistindo nesta análise perambular a validade da cobrança das parcelas do financiamento estipulado entre as partes.

III - Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801460-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Anulatória C/C Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais,
movida por
FERNANDO BARBOSA CAIRO
.

A decisão agravada determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de incluir o nome da parte agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite total máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a empresa recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que o
decisum
não merece prosperar. Neste sentido, argumenta a recorrente que no caso em tela não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo singular. Afirma, por outro lado, que o ato da inclusão do nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito foi juridicamente legal, além de que a
astreinte
fixada na decisão de piso fora desarrazoada.

Nesta Superior Instância, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 1747226).

Contrarrazões foram apresentadas, pela revogação do efeito suspensivo concedido em sede de recurso (ID. 2142720). Nesse contexto, argui o agravado que, em razão do atraso na entrega do imóvel financiado, estariam destituídas de validade as cobranças mensais realizadas pela instituição financeira agravante.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801460-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão que a determinou a abstenção de incluir o nome da parte agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite total máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deste contexto, observa-se que a tese central do banco recorrente é de que não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo singular. Assim, segundo argumentação da instituição financeira agravante, a restrição de crédito realizada pela inclusão do nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito fora efetuada conforme as regras do direito.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante merece prosperar. Nesse sentido, examina-se que o caso em tela versa sobre relação econômica que envolve 3 (três) personalidades jurídicas:
o promitente comprador agravado, Fernando Barbosa Cairo; a instituição financiadora agravante, Banco do Brasil S/A; e construtora terceira, responsável pela realização da obra.
Deste modo, para além da possível responsabilidade da construtora no atraso da obra, não poderá, por obediência a validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, a instituição financeira sucumbir diante da responsabilidade da construtora no atraso da obra.

Trata-se, cumpre ressaltar, de imbróglio resultando do risco do empreendimento da compra de imóveis na planta. Elucida-se, evidentemente, que o ordenamento jurídico e a jurisprudência buscam reduzir os riscos desse tipo de empreendimento à parte hipossuficiente da relação jurídica:
o promitente comprador consumidor
. Todavia, na esteira do entendimento que presume a ocorrência de dano no atraso da entrega do imóvel, responsabilizando as construtoras/incorporadoras ao pagamento de lucros cessantes a título de aluguéis, compreende-se que a responsabilidade do ocorrido sucede-se, pelo menos neste juízo de cognição parcial, aquela que realmente deu causa ao prejuízo. Afastando, desse modo, a presunção de responsabilidade do agente financiador.

Portanto, neste juízo parcial do processo, considera-se que não deverá ser o agente financiador aquele responsável por suportar o ônus do atraso na entrega do imóvel, visto que, por nexo causal, não fora este que deu causa ao evento. De maneira análoga, é o que entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO.
Inviável a concessão de tutela antecipada de manutenção de suspensão do pagamento de prestações de financiamento imobiliário quando, em juízo de cognição sumária, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art.300 do CPC/2015).
A concessão de tutela antecipada exige a comprovação inequívoca de que as alegações feitas pela parte-autora evidenciam a probabilidade do direito invocado, o que não ocorre na espécie.
Situação em que as parcelas cujo pagamento pretende a parte-agravante ver suspenso referem-se a financiamento imobiliário, contrato que, em regra, é firmado entre o promitente comprador e a instituição financeira.
Embora o ora agravante evidencie não mais manter interesse na aquisição do imóvel, a
instituição financeira não pode, ao menos em nível de cognição sumária, suportar o ônus decorrente da pretensão de rescisão do contrato, seja porque não é parte na presente relação jurídico-processual
, seja porque, em princípio, já repassou o valor financiado à construtora demandada. Agravo de instrumento improvido (TJRS, Agravo de Instrumento nª 0387268-53.2016.8.21.7000, Relator: Des. Voltaire de Lima Moraes, Décima Nona Câmara Cível, j. 06. 03. 2017)

De outra maneira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste fundamento legal para suspensão do pagamento das prestações do contrato de mútuo, por ter o agravado mudado de opinião e preferir morar em outra localidade, após ter obtido financiamento do imóvel com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida.
2. O autor, ora agravado, afirma que a decisão de rescindir o contrato de compra e venda partiu dele, sem que as requeridas tivessem dado causa à sua pretensão. 3. Ademais, a abusividade da cláusula de rescisão com penalidades, não se aplica ao contrato firmado com a CEF, como reconhece o próprio autor na exordial, pois não há previsão contratual nesse sentido.
4. Pacífica a jurisprudência no sentido de que em caso de inadimplência é legítima a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
5. Registre-se que a Portaria nº 488, de 18.07.2017, do Ministério das Cidades, tratou da hipótese de distrato por solicitação do beneficiário, desde que preenchidos os requisitos previstos no §3º, do art. 1º, dentre eles, o inc. III, de que todas as obrigações e encargos relativos ao contrato e ao imóvel estejam em dia, o que reforça a necessidade de continuidade do pagamento das parcelas do financiamento.
6. Reformada a decisão recorrida na parte que deferiu o pedido de suspensão do contrato de mútuo firmado com a CEF e que determinou a não inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, notadamente em relação ao referido financiamento
. 7. Agravo de instrumento da CEF provido (TRF-3, Agravo de Instrumento nª 5002648-47.2017.4.03.0000, Relator: Desembargador Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2ª Turma, j. 13.03.2019).

Assim, sendo consideradas juridicamente válidas as cobranças das prestações do financiamento cerne do litígio, pelo menos neste juízo de cognição sumária, impõe-se considerar que também é válida a inclusão do nome do agravado junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de piso guerreada, pelos motivos acima mencionados.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021